Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EVELYN CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 006.281.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYN CARVALHO DE OLIVEIRA ESTRADA - CPF: 011.052.671-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY HEITOR MARQUES - CPF: 022.449.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO - PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS
.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA contra acordão sob minha Relatoria que julgou parcialmente provido o agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno.

Em síntese, aduz o a impenhorabilidade dos vencimentos e salário vem sendo relativizada pelo STJ, contudo, não é aplicável ao caso; o Embargante é idoso e não tem outra fonte de renda a não ser o exercício da advocacia.

Ao final requer “Requer seja atribuído aos presentes embargos efeitos infringentes, com a consequente correção do julgado, repristinando-se a sentença de piso em sua totalidade.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA contra acordão sob minha Relatoria que julgou parcialmente provido o agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno.

A ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA DA INTEGRALIDADE – OUTRAS FONTES DE RENDAS – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETERÁ A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois, ainda que existam indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família.

Todavia, tendo em vista a existência de outra fonte de renda, é possível a penhora em percentual maior, sem que com isso ofenda a subsistência do executado e sua família.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Também o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Restou verificado que o Embargante também é produtor rural e arrenda área, não se tratando os honorários advocatícios de rendimento exclusivo.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Todavia, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, para fins de aplicação de multa, conforme requerido pela parte Embagada; contudo, fica a parte embargante advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024